Tribunal: TJMT
Processo: 1010923-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010923-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALS TRATORES LTDA - CNPJ: 26.954.121/0001-66 (APELADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade da notificação administrativa relativa ao lançamento tributário e, consequentemente, da CDA executada. Condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação eletrônica realizada pelo sistema da SEFAZ-MT como meio hábil para a constituição do crédito tributário e a consequente validade da CDA.

III. Razões de decidir

3. A constituição do crédito tributário somente ocorre com a regular notificação do contribuinte, nos termos do artigo 39-B da Lei nº 7.098/98.

4. A notificação eletrônica é válida quando comprovado o efetivo recebimento pelo contribuinte, o que não restou demonstrado nos autos.
5. O ônus da prova da regularidade da notificação recai sobre o ente fazendário, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6. Ausente comprovação de recebimento da notificação eletrônica, resta caracterizado o vício na constituição do crédito tributário e, por conseguinte, a nulidade da CDA.

7. Manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
: "A notificação eletrônica do lançamento tributário é válida, desde que demonstrado o efetivo recebimento pelo contribuinte. Ausente essa comprovação, resta caracterizada a nulidade da constituição do crédito tributário e da CDA."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.098/98, art. 39-B; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000698-96.2018.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/06/2018; TJMT, N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, Terceira Turma, j. 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0., nos autos dos Embargos a execução fiscal n.
1010923-25.2024.8.11.004, que reconheceu a nulidade da notificação administrativa acerca do lançamento tributário e, por conseguinte, da CDA executada, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Aduz que, a CDA e aos atos administrativos possui presunção de legalidade e veracidade, de modo que, compete ao devedor demonstrar suposta irregularidade no lançamento e/ou no título.

Sustenta que, demonstrou nos autos que o contribuinte ficou ciente da expedição do Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal n° 163346/54/28/2022, em 15/07/2022, a qual se deu por meio eletrônico, o que afastaria a alegada nulidade.

Argumenta que,
“não logrou o embargante trazer aos autos nenhum mínimo elemento de prova hábil a corroborar suas alegações e, assim, eventualmente macular a escorreita atividade administrativa”.

Assevera que, o lançamento e a penalidade aplicada é licita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
1036474-75.2022.8.11.0041
, em desfavor de
ALS TRATORES LTDA
, visando o recebimento de créditos de ICMS e Multa inscritos na CDA
2022775860
, referente ao Processo no Órgão n.º 163346/54/28/2022 e Aviso de Cobrança II n.º 2224187.

Em defesa, a parte
ALS TRATORES LTDA

opôs os Embargos a execução fiscal n.
1010923-25.2024.8.11.0041
, onde arguiu a nulidade do crédito por ausência de notificação válida no procedimento extrajudicial.

Após o contraditório, o Juízo a quo sentenciou o feito, no sentido de
reconhecer a nulidade da notificação administrativa acerca do lançamento tributário e, por conseguinte, da CDA executada, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A insurgência recursal se pauta em verificar se, pelas provas apresentadas nos autos, é possível aferir se houve ou não vício na notificação do
lançamento tributário inscrito na CDA executada, realizado por meio do
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal

n° 163346/54/28/2022.

Sobre o assunto, sabe-se que
quando é constatado pela autoridade fazendária qualquer infração à legislação tributária, o contribuinte deve ser autuado, podendo o crédito tributário ser lançado por meio pelos meios indicados no artigo 39-B da
Lei nº 7.098/98, como cito:

“
Art. 39-B
da
Lei nº 7.098/98.

Reger-se-á pelo disposto neste artigo
, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento,
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
[...]”.

Ressalta-se que,
o
lançamento
tributário se completa, tornando-se eficaz, somente
depois de transcorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa administrativa,
desde que notificado o sujeito passivo.

Nessa esteira são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, que ao abordar sobre a constituição definitiva do crédito tributário assim leciona:

“
Constituição definitiva do crédito tributário
. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário,
encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo
. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.

(
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 759)

Cabe ressaltar que, quando a autuação é realizado e o contribuinte não apresenta defesa no prazo legal, o
lançamento
tributário se completa, tronando-se definitivo com o recebimento da notificação por meio de Aviso de Cobrança, conforme prevê os §§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98,
in verbis:

“Art. 39-B da Lei nº 7.098/98. [...]

§ 1º

O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o
caput
será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.
[...]

Igualmente, quando o contribuinte autuado apresenta impugnação ao lançamento tributário e esse requerimento é julgado improcedente, o contribuinte deve ser notificado acerca do resultado do processo extrajudicial e da constituição definitiva do crédito, que também se dará por meio do
recebimento do Aviso de Cobrança, nos termos dos §§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 acima transcrita.

In casu
,
ao examinar o documento de Id. 26906273-Pag 5, apresentado pela Fazenda Pública Estadual, observa-se o Agente Fazendário informou que a notificação de lançamento se deu por meio do
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal

n° 163346/54/28/2022
, encaminhado de forma eletrônica para o contribuinte por meio do sistema DTE.

Com relação a forma de notificação os artigos 39-B e 39-C da Lei nº 7.098/98, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“
Art. 39-B

[...]

§ 4º A
notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17’.

[...]

Art. 39-C
Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.
(Acrescentado pela Lei
9.226/09
)

§ 1º
As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 2º
Todas as citações, comunicações, intimações e notificações vinculadas ao processo de que trata este artigo, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, devendo ser realizadas por meio eletrônico
. [...]”.

Nesse sentido também tem se manifestado a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– ICMS –
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
–
NOTIFICAÇÃO DO POR E-MAIL
–
CABIMENTO
– PREVISÃO LEGAL – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DEVER DO CONTRIBUINTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.
A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte
, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária (artigos 17, XVIII e 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998). Inexistindo legalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.(N.U 1015086-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) (Destaquei)

Todavia, embora a legislação autorize realização de notificação por meio eletrônico, para que ela seja considerada válida o Fisco Estadual deve possuir meios para demonstrar que o documento foi recebido pelo contribuinte e/ou que ele tinha ciência do recebimento desse documento.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. INEFICAZ
. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.
A notificação válida e eficaz é o último ato, aquele que integraliza o lançamento tributário, tornando-o apto a ser exigido pela Fazenda Pública e, em contrapartida, confere ao contribuinte a oportunidade para impugná-lo, pois então passou a ser conhecedor dos elementos que constitutivos da sua presumível dívida
. Nesse passo,
não se aperfeiçoa o lançamento tributário notificado por meio eletrônico quando não comprovada a ciência do contribuinte
”.
(TJMT - N.U 0000698-96.2018.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR -
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO
[...] A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Assim, é válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
. O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos.
A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário
. Inexistindo razões para modificação da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, publicado no DJE 10/05/2019)

In casu,
pela análise do documento apresentado pelo Fisco Estadual no Id.
26906273-Pag 5
, constata-se que o aviso de cobrança foi encaminhado pelo sistema DTE.

Ocorre que, o referido documento não demonstra que o contribuinte foi efetivamente notificado por meio eletrônico, pois nele não constam informações sobre o recebimento da notificação eletrônica, quem recebeu, se o documento foi aberto e qual foi a pessoa abriu a referida notificação.

Outrossim, embora conste no aviso de cobrança (Id.
26906273-Pag 6
) a informação de um endereço eletrônico (
cleia.borges@pcp-contabilidade.com.br
e
paulo.borges@pcp-contabilidade.com.br
), não existe nos autos provas de que a notificação foi encaminhada para esse e-mails e que tenha sido

recebida no destino.

Além disso, insta consignar que, o ônus de provar que a notificação foi encaminhada e recebida no domicílio fiscal do contribuinte é do Fisco Estadual, pois seria inviável exigir da parte autora que demonstrasse que não recebeu um documento, por se tratar de fato negativo (prova diabólica).

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. [...] 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)

Outrossim, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova é do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Deste modo, diante da ausência de provas acerca do recebimento do
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal

n° 163346/54/28/2022 pelo contribuinte
, deve ser declarada a existência de vício na constituição definitiva do referido crédito tributário e, consequentemente, da CDA n.º
2022775860objeto da execução n.º 1036474-75.2022.8.11.0041.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025